Tribunal: TJMT
Processo: 1044998-32.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044998-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA PADILHA LEITE - CPF: 864.341.441-72 (APELADO), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), DORVIRGES LEITE DE PAULA - CPF: 241.758.111-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA URGENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PREMISSA DE QUE O PROCEDIMENTO ERA URGENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO ADOTADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais, no caso em que consta da fundamentação a premissa de que a negativa de custeio de cirurgia urgente causou dano moral indenizável à parte autora, e a apelante nada diz sobre a urgência, limitando-se a dizer que o procedimento não constava do rol da ANS na época da negativa. 2.
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1044998-32.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante, por ANA MARIA PADILHA LEITE, que faleceu, e passou a ser representada por Dovirges Leite de Paula, julgou procedente o pedido, para confirmar a tutela anteriormente concedida para determinar que a apelante custeie/forneça todo o tratamento necessário e prescrito pelo médico para manutenção da saúde da autora. A sentença também condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE contado da sentença, e ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. n.

144182722).

A apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC aos planos de saúde de autogestão, e, no mérito, alega que, na época da negativa, o tratamento requerido pela autora não era coberto pelo plano de saúde,

por não constar do rol taxativo da ANS, então não há falar em indenização por dano moral, em especial no valor fixado, pelo que pede o provimento do recurso, nos termos do recurso (cf. Id. n. 144182723).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 144182728).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, realmente não se aplica o CDC ao presente caso, já que a Súmula n. 608 do STJ prevê que
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Quanto ao mérito, consta dos autos que o
“Relatório Médico” que instruiu os autos, emitido pelo Dr. Daniel Diehl (CRM-MT 5989), médico hemodinâmica e cardiologia intervencionista, profissional responsável pelo tratamento da autora/apelada, apontou a necessidade do procedimento de troca valvar aórtica, como se vê a seguir:

“Paciente, Ana Maria Padilha Leite, 88 anos.

Idosa frágil, portadora de estenose aórtica grave, sintomática e estenose mitral moderada, internada neste hospital por insuficiência cardíaca descompensada, com necessidade de drogas vasoativas.

Necessidade de abordagem da vala aórtica em paciente com fragilidade e mortalidade perioperatória estimada em 37% (STS Score) para abordagem cirúrgica da valva aórtica convencional – cirurgia de troca valvar aórtica.

Solicito o implante percutâneo de valva aórtica (TAVI).

Pacientes e familiares cientes e orientados quanto à necessidade da realização deste procedimento”.

(cf. Id. nº 144173696).

O pedido de antecipação da tutela havia sido deferido, para determinar à ré que “
adote imediatamente todas as providências necessárias para que a autora seja submetida aos procedimentos cirúrgicos de troca valvar aórtica e cateterismo cardíaco, bem como forneça todos os recursos médico-hospitalares necessários à manutenção da vida da autora e restabelecimento de sua saúde (...), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.0000,00 (dez mil reais)”
(cf. Id. nº 144182652).

Agora, a sentença confirmou a tutela anteriormente deferida, e, partindo da premissa de que havia urgência no fornecimento da cirurgia, e que, por isso, foi ilegal a negativa, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

No presente recurso, a apelante limita-se a dizer que, como o procedimento não constava do rol da ANS, não praticou qualquer ato ilícito que justifique sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Porém, como a apelante não combate a afirmativa de que havia urgência no fornecimento do procedimento, resta manter a conclusão da sentença de que a negativa foi indevida em razão da urgência, e consequentemente, causou dano moral indenizável à parte autora.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PLANO DE SAÚDE. DEVER DE COBERTURA DE TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao tratamento médico solicitado, uma vez que o tratamento de saúde foi apurado tecnicamente como imprescindível e urgente. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.003.561/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, o montante indenizatório fixado (R$ 8.000,00) é proporcional à notória capacidade financeira da apelante, e também à extensão do dano causado à apelada, que inclusive veio a falecer, de tão grave que era o seu problema de saúde.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022